Tribunal: STF
Processo: HC 73749
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - Ao estelionato cometido contra entidade de
previdência social (Lei nº 3.807-60, art. 155, IV) é aplicável o
acréscimo cominado no art. 171, § 3º, do Código Penal.
Condenação corretamente formalizada, não sendo de levar
em conta a confissão externada no inquérito, porquanto, em juízo,
retratada.
Prescrição não consumada.